Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA.

1 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira. Presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão 1379649, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 11/11/2021.). Sem comprovação acerca da dinâmica do acidente, sobretudo no sentido de que o réu manobrava seu carro em marcha ré quando colidiu com o veículo do autor, não é possível afastar a presunção de culpa do motorista que colide na traseira.

2 – Apelação conhecida e desprovida.

wi